Tribunal: TJES
Processo: 5001874-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001874-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ELIDA DE PAES REGO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1874-04.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A.

AGRAVA
D
A
:
ELIDA DE PAES REGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO PAN S.A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão
(id. 1228254 – págs. 33-35)

proferida pelo douto juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus nos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos extrapatrimoniais” registrada sob o n. 5001401-08.2020.8.08.0047, ajuizada contra ele por
ELIDA DE PAES REGO
, que deferiu “a tutela de urgência” e determinou que o réu “promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente ELIDA DE PAES REGO, em relação ao débito que ora se discute, no valor mensal de R$ 652,72 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), oriundo do contrato de empréstimo n° 339083491-3, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de majoração em razão de eventual descumprimento desta decisão”.

Nas razões do recurso (id. 1151595) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a multa fixada na hipótese dos autos, não só é abusiva, é teratológica até, porquanto abissalmente afastada dos mais mínimos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 6); e 2) “não há que se falar em aplicação de multa diária sem que seja fixado um limite para que a multa se perpetue, devendo ser estabelecido um teto, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a decisão, com a redução da multa diária arbitrada em caso de descumprimento, em virtude de não ser razoável e proporcional, consoante dispõe o artigo 8º do CPC, destacando o fato de que a decisão não estipulou um limite para as astreintes. Além disso, a multa deve ser arbitrada por desconto, e não diária, com limitação, o que não ocorreu no caso concreto, conforme amplo entendimento Jurisprudência alhures” (pág. 12).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1874-04.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A.

AGRAVA
D
A
:
ELIDA DE PAES REGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Pan S.A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida (id. 1228254 – págs. 33-35) pelo douto juízo da segunda vara cível da comarca de são mateus nos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos extrapatrimoniais” registrada sob o n. 5001401-08.2020.8.08.0047, ajuizada contra ele por
Elida
d
e Paes Rego
, que deferiu “a tutela de urgência” e determinou que o réu “promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente ELIDA DE PAES REGO, em relação ao débito que ora se discute, no valor mensal de R$ 652,72 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), oriundo do contrato de empréstimo n° 339083491-3, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de majoração em razão de eventual descumprimento desta decisão”.

Nas razões do recurso (id. 1151595) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a multa fixada na hipótese dos autos, não só é abusiva, é teratológica até, porquanto abissalmente afastada dos mais mínimos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 6); e 2) “não há que se falar em aplicação de multa diária sem que seja fixado um limite para que a multa se perpetue, devendo ser estabelecido um teto, o que não ocorreu no caso em tela” (fl. 7).

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a decisão, com a redução da multa diária arbitrada em caso de descumprimento, em virtude de não ser razoável e proporcional, consoante dispõe o artigo 8º do CPC, destacando o fato de que a decisão não estipulou um limite para as astreintes. Além disso, a multa deve ser arbitrada por desconto, e não diária, com limitação, o que não ocorreu no caso concreto, conforme amplo entendimento Jurisprudência alhures” (pág. 12).

Verifica-se que o recorrente insurgiu-se apenas contra a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão do desconto no benefício previdenciário da agravada.

No entanto, tenho que os argumentos por ele expendidos não são suficientes para justificar o provimento do recurso, por não verificar
situação de risco para ele
de sofrer dano grave e de difícil reparação se a decisão recorrida não for
re
v
ogada
, especialmente por se tratar de uma instituição bancária.
.

Ademais, a multa diária por eventual descumprimento da decisão recorrida, fixada em R$1.000,00 (mil reais), não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES, Agravo de instrumento n. 0004310-81.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-06-2019, data da publicação no Diário: 28-06-2019).

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
1874-04.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO PAN S.A.

AGRAVA
D
A
:
ELIDA DE PAES REGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. - A multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$1.000,00 (mil reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES, Agravo de instrumento n. 0004310-81.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-06-2019, data da publicação no Diário: 28-06-2019).

2
. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.